Tribunal: TJMT
Processo: 1028979-32.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028979-32.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[KAMILLY FABIANY DUARTE CASTRILLON SANTANA - CPF: 027.911.551-20 (RECORRENTE), JANAINA CRISTINA DE AVILA COSTA - CPF: 023.582.681-27 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1028979-32.2024.8.11.0001.

Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
KAMILLY FABIANY DUARTE CASTRILLON SANTANA.

Recorrida: TAM LINHAS AÉREAS S/A.

Data do Julgamento virtual:
21 a 24/10/2024.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a recorrida ao pagamento de R$ 3.261,80 a título de danos materiais, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC/IBGE a partir do arbitramento. A recorrente busca a reforma da sentença para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, além dos danos materiais já reconhecidos. A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se, além dos danos materiais já reconhecidos, há direito à indenização por danos morais em razão do impedimento de embarque, mesmo após a apresentação do boletim de ocorrência pelo extravio de documentos pessoais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Ficou demonstrado que a reclamante foi impedida de embarcar em voo, mesmo após apresentar boletim de ocorrência que atestava o extravio de seus documentos, o que configura falha na prestação do serviço de transporte aéreo.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo por defeitos na prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Não há excludente de responsabilidade que justifique o impedimento de embarque, uma vez que o boletim de ocorrência apresentado é documento idôneo para os fins exigidos.

A negativa de embarque gerou transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento, caracterizando dano moral in re ipsa, cujo prejuízo não precisa ser comprovado, pois decorre diretamente do fato.

Considerando a jurisprudência aplicada aos casos de falha na prestação de serviços de transporte aéreo, é razoável a fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), montante suficiente para compensar o abalo sofrido e cumprir a função pedagógica de evitar novas ocorrências.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A falha na prestação de serviço por parte de companhia aérea, que impede o embarque de passageiro após o extravio de documentos pessoais e a apresentação de boletim de ocorrência, gera responsabilidade objetiva e justifica a condenação por danos materiais e morais.

A indenização por danos morais, em casos de impedimento de embarque por extravio de documentos, deve ser fixada em valor que respeite os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando o caráter compensatório e pedagógico.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 186, 405 e 927; Código de Defesa do Consumidor, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: TJ-DF, RI nº 0713138-73.2018.8.07.0007, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, 2ª Turma Recursal, j. 03.04.2019; TJSC, RI nº 5000588-92.2019.8.24.0039, Rel. Margani de Mello, Segunda Turma Recursal - Florianópolis, j. 13.10.2020; TJPR, RI nº 0001296-84.2020.8.16.0018, Rel. José Daniel Toaldo, 3ª Turma Recursal, j. 02.08.2021.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 3.261,80 (três mil duzentos e sessenta e um reais e oitenta centavos) a título de danos materiais
, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação (artigo 405 do Código Civil) e corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir do arbitramento (súmula 362 STJ)
.

A recorrente pretende a reforma da sentença, a fim de que à recorrida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória, na qual, à reclamante alega que adquiriu passagem aérea para o trecho de Rio de Janeiro a Cuiabá, para o dia 31/03/2024. Todavia, no dia 30.03.2024, teve a infelicidade de sofrer o extravio de seu documento de identificação, razão pela qual compareceu à Delegacia de Polícia para registrar a ocorrência.

Alega também, que no dia do voo foi impedida de embarcar por não estar portando seu documento físico, mesmo apresentando a via online e o boletim de ocorrência, motivo pelo qual foi necessário adquirir outra passagem em outra companhia aérea para conseguir retornar.

O juízo a quo reconheceu a falha na prestação do serviço e determinou o ressarcimento da quantia despendida pela compra da segunda passagem aérea, mas indeferiu o pedido de danos morais.

Pois bem, é incontroverso que a reclamante foi impedida de embarcar em razão da ausência de documento pessoal, todavia a recorrente apresentou o boletim de ocorrência que demonstra o extravio do mesmo, em atendimento a informação do site da reclamada e do site da ANAC e mesmo assim foi impedida de embarcar, conforme ids de ns. 229048736 e 229048737,
verbis:

Ademais, a parte junta no corpo da inicial o Boletim de Ocorrência que atestaria o extravio do documento, conforme segue:

Oportuno, ainda, salientar que a reclamante conseguiu realizar a viagem por outra empresa aérea apresentando o boletim de ocorrência conforme demonstrado na exordial.

Na hipótese, a falha na prestação do serviço, tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da parte recorrida ao pagamento da importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a recorrida a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico.

Nesse sentido,
verbis:

“JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE. PASSAGEM AÉREA. EMBARQUE. APRESENTAÇÃO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Consta dos autos que a parte autora adquiriu o bilhete aéreo saindo de Garulhos/SP com destino à Brasília/DF para o dia 04.06.2018 e, um dia antes do embarque, teve seus documentos pessoais extraviados. Em razão disso, registrou boletim de ocorrência, o que garantiria o embarque no aeroporto, conforme informação disponível no site da ré. Contudo, a companhia área impediu o seu embarque, razão pela qual teve que despender R$ R$ 364,53 por outra passagem . 2. A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos condenando a ré ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 364,53 (trezentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e três centavos) e morais no valor de R$ 2.000,00. 3. A ré apresentou recurso inominado regular e tempestivo. Preliminarmente, impugnou a concessão de gratuidade de justiça à autora. No mérito, defendeu inexistir qualquer ato ilícito apto a ensejar reparação material e moral, porque, conforme as normas da ANAC (Resolução n. 400/2016, art. 16), a autora deveria ter apresentado documento físíco/boletim de ocorrência e não digital, assim atribuindo à própria consumidora a culpa pelo ocorrido. Ponderou, ainda, que o ocorrido não tem o condão de ferir direitos fundamentais, constituindo mero dissabor, comum ao cotidiano, não havendo que se falar em dano moral. Subsidiariamente, requereu a redução do quantum arbitrado. Contrarrazões apresentadas. 3. A autora, em contrarrazões, rebateu a impugnação à gratuidade de justiça. Concedida gratuidade de justiça à autora, conforme declaração de hipossuficiência econômica apresentada, corroborada pelos demais documentos carreados aos autos (ID n. 7228816) que não a infirmam, deve ser rejeitada a impugnação ao benefício. 4. É incontroversa nos autos a relação jurídica contratual de natureza consumerista entre as partes. 5. Nos termos do art. 6º, incisos III e V, do CDC, são direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço. 6. A Resolução n. 400/2016, art. 16, da ANAC não prevê que, em caso de perda de documento de identificação, boletim de ocorrência deva ser apresentado no momento do embarque de forma impressa, sendo vedada a sua apresentação em meio digital. A propósito, a referida informação também não se apresenta do site da recorrente. Frise-se que, nos dias de hoje, a lavratura de boletim de ocorrência, em alguns caso, pode ser feito via internet, e são armazenados em meio digital em nome da eficiência/celeridade da Administração Pública na prestação de serviços para com administrados. Nesse passo, entende-se que a parte autora/consumidora apresentou documento idôneo - boletim de ocorrência, ainda que em meio digital, o qual lhe possibilitaria o embarque. 6. Na forma do disposto no art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade será excluída quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 7. Portanto, comprovada a falha na prestação do serviço, correta a sentença que condenou a empresa aérea em dano material, decorrente da aquisição de uma nova passagem e de dano moral. Tal como restou assentado na sentença: ?(...) Assim, a negativa de embarque no caso dos autos e todos os transtornos decorrentes de tal fato produziram constrangimento capaz de atingir atributos da personalidade da autora, que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento e deve, portanto, ser indenizado. Ou seja, a aquisição inicial da passagem se deu em face de toda uma programação de viagem pela autora, incluindo a previsão de retorno para retomada de suas atividades diárias, o que foi frustrado diante da conduta da ré?. Da previsão de embarque para as 09h a autora só conseguiu embarcar as 17h do mesmo dia, sendo obrigada a permanecer o dia todo no aeroporto. 8. No caso concreto, a fixação do dano moral observou as peculiaridades do caso concreto, a capacidade econômica entre as partes, além dos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser mantido. 9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 10. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida, estes últimos fixados em 10% sobre o valor da condenação. 11. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9009/95.” (TJ-DF 07131387320188070007 DF 0713138-73.2018.8.07.0007, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Data de Julgamento: 03/04/2019, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 09/04/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.).

“RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PASSAGEIRO IMPEDIDO DE EMBARCAR, MESMO PORTANDO BOLETIM DE OCORRÊNCIA DE FURTO/EXTRAVIO DE SEUS DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO. DESRESPEITO AO DISPOSTO NO ARTIGO 16, § 4º, DA RESOLUÇÃO N. 400/16, DA ANAC. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE QUE ACARRETOU EM ATRASO DE QUASE 24 HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL, COM NECESSIDADE DE PERNOITE NA CIDADE DE ORIGEM. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJSC, PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL n. 5000588-92.2019.8.24.0039, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Margani de Mello, Segunda Turma Recursal - Florianópolis (Capital), j. Tue Oct 13 00:00:00 GMT-03:00 2020).

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO. FURTO DO PASSAPORTE EM TERRITÓRIO ESTRANGEIRO. PARTE RECLAMANTE QUE REALIZOU BOLETIM DE OCORRÊNCIA JUNTO A AUTORIDADE POLICIAL LOCAL. RECUSA POR PARTE DA RECLAMADA NO EMBARQUE EM RAZÃO DA NÃO APRESENTAÇÃO DE PASSAPORTE. AQUISIÇÃO DE NOVO BILHETE AÉREO PARA O DIA SEGUINTE. ATRASO SUPERIOR A 24 HORAS. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM QUE COMPORTA MAJORAÇÃO PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). Recurso conhecido e provido.” (TJPR - 3ª Turma Recursal - 0001296-84.2020.8.16.0018 - Maringá - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO JOSÉ DANIEL TOALDO - J. 02.08.2021).

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, pois tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a recorrida ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, ainda, determino à aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, conforme determina o artigo 406, §1º, do referido Diploma Civil.

Sem custas e honorários em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024